Tribunal: TJDFT
Processo: 0705208-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705208-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: MARIA APARECIDA DA SILVA CARDOSO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA em face de MARIA APARECIDA DA SILVA CARDOSO que, nos autos da ação n. 0023776-69.2014.8.07.0001, negou o pedido da agravante de expedição de ofício à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federais, para fins de localização de eventuais imóveis em nome da parte agravada. Em suma, punga que a negativa de expedição de ofício ofende o direito de crédito da agravante. Assevera que o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo CIvil, e tempestivo. Preparo recolhido (ID 23414276). É o relatório. Decido. A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Isso porque, como se sabe, a localização de bens é ônus do credor e não do Judiciário. Assim, não cabe ao Judiciário realizar diligências que são de incumbência da parte credora, sub-rogando-se em seu lugar. Não resta presente a probabilidade do direito autoral. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 dias (CPC, art. 1.019, II). Comunique-se o Juízo do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 3 de março de 2021 16:53:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador